Tribunal: TJDFT
Processo: 0014936-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014936-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de novos embargos de declaração (ID: 39919034) opostos pelo SINDIRETA/DF, contra a decisão constante do ID 39599613 que negou provimento aos embargos de declaração que buscavam demonstrar erro de fato na exclusão do substituído AMARILDO VIEIRA DA SILVA do feito. O embargante afirma que o substituído foi excluído do requisitório oriundo da ação que resultou na condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas vencidas do benefício alimentação. Ao final, o recorrente pugnou pela atribuição de efeitos infringentes para declarar a inexistência de coisa julgada em relação ao substituído AMARILDO VIEIRA DA SILVA e determinar sua reintegração à lide. O Distrito Federal apresentou contrarrazões no ID: 41870057. Passo a decidir. O embargante reafirma que não há litispendência/coisa julgada quanto a AMARILDO VIEIRA DA SILVA. Para tanto, o SINDIRETA/DF acostou novos documentos para demonstrar o ineditismo da execução. Conforme assentou-se na decisão objurgada, verificou-se que houve a determinação, em 6/9/2006, para delimitar o polo ativo da Ação n. 2006.01.1.087470-5 (0009287-08.2006.8.07.0001) ao total de 10 servidores (ID: 19685966 - Pág. 16). Vê-se que aquele feito, também referente ao benefício alimentação, gerou a requisição de pequeno valor vista no ID 19685966 - pp. 50/51, que tinha entre os credores o servidor AMARILDO VIEIRA DA SILVA, CPF n. 3009.889.771- 68. Percebe-se agora, pelos novos documentos, que a ordem de pagamento foi, posteriormente, retificada (ID 19685966 – Pág. 40) e o substituído foi, de fato, excluído como um os credores. Ante o exposto, conheço dos declaratórios e dou-lhes provimento, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para determinar a reintegração de AMARILDO VIEIRA DA SILVA à lide. Brasília, 15 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador